Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712313-61.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ REINALDO DA COSTA MADUREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE ESTELIONATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA, COERENTE EM AMBAS AS FASES E PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance, principalmente se corroborado pela prova documental. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça. 2. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 3. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, somados aos comprovantes de transferência, demonstram que o apelante induziu a ofendida em erro, fazendo-a acreditar que realizaria uma série de providências visando viabilizar a atividade econômica da vítima, mas nada executou. 4. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima se na dosimetria do crime de ameaça na sentença ambas foram valoradas de forma neutra. 5. Evidenciada a ocorrência da prática das infrações penais de ameaça e de estelionato, é de rigor a manutenção do concurso material de crimes, nos moldes do artigo 69 do Código Penal. 6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). 7. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 147, caput, e 171, caput, ambos do Código Penal, combinados com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça e estelionato praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), às respectivas penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais do montante equivalente a dois salários mínimos vigentes à época da sentença para R$ 500,00 (quinhentos reais). O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, caput, 157, caput, 226, 386, inciso VI, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em apertada síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque a condenação teria lastro exclusivo na palavra da vítima colhida na fase inquisitorial. Assim, pugna pela sua absolvição fazendo-se incidir o princípio do in dubio pro reo. Ao final, formula pedido subsidiário de afastamento do dever de indenizar sem, contudo, indicar o dispositivo de lei que entende violados Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta aos artigos 155, 156, caput, 157, caput, 226, 386, inciso VI, e 564, inciso IV, todos do CPP. Uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso dos autos, quanto ao fato narrado na denúncia, as declarações da ofendida são harmônicas no sentido de que o acusado, após ser interpelado, ameaçou a vítima de morte. E tal conduta caracteriza o crime de ameaça (...)E, de fato, a ameaça sofrida foi suficiente para incutir temor na ofendida, fazendo com que a última buscasse auxílio junto às autoridades públicas, inclusive solicitando a estipulação de medidas protetivas de urgência em face do acusado (ID 33474078 - Pág. 11). A propósito, apesar da negativa do acusado, as mensagens de ID 33474078 - Págs. 12/19 guardam esteira consonância com as versões apresentadas pela vítima em ambas as oportunidades em que foi ouvida e, por outro lado, não há qualquer elemento que venha a comprometer a legitimidade da referida prova documental. Com efeito, o fato de o acusado ter enviado uma mensagem alertando que “vai ter morte” caso a vítima “mexesse” com a polícia, logo após a ofendida ter interpelado o recorrente acerca da inércia em adotar providências previamente entabuladas entre o casal (ID 33474078 - Pág. 18), reveste-se de nítido caráter intimidador (...) Nesses termos, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas. De igual modo, também avulta consistente o decreto condenatório em relação ao crime de estelionato (...)Na espécie, o conjunto probatório formado nos autos não deixa dúvida acerca da prática do crime de estelionato pelo apelante, na medida em que obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da ofendida, após tê-la ludibriado. Além das mensagens alhures referenciadas (ID 33474078 - Págs. 12/19), os áudios de ID 33474081/33474094 demonstram que o acusado fraudulentamente induziu a vítima a realizar uma série de depósitos em seu favor, sob o pretexto de conseguir financiamento junto ao BNDES e de viabilizar a atividade econômica protagonizada pela ofendida. Nesse contexto, observa-se que os depoimentos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, são claros quanto ao aspecto fulcral da controvérsia, qual seja, o apelante se ofereceu para adotar uma série de providências para viabilizar a atividade econômica da vítima e recebeu os meios materiais para tanto, mas nada executou” (ID 36679530). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à tese subsidiária relativa à inexistência do dever de indenizar a vítima, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022).. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1998170, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029